Tribunal: TJES
Processo: 5008937-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Outros
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008937-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: EVA MARIA FRASSON FINCO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – CONSELHEIRO TUTELAR – DOCUMENTO OBRIGATÓRIO NÃO APRESENTADO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA APÓS REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Conforme se depreende do Edital nº 001/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra, destinado à convocação para eleições de Conselho Tutelar para gestão 2024/2027, estabeleceu-se a obrigatoriedade de apresentação de Certidão de quitação da Justiça Eleitoral (Item 9.7, inciso V).

2.
Embora a municipalidade tenha, em um primeiro momento, deferido a candidatura da impetrante por considerar a regularidade dos documentos por ela apresentados, não se identifica óbice para a reapreciação do ato com base no princípio da autotutela, principalmente diante da informação de que a candidata possuía pendências junto à Justiça Eleitoral.

3.
Verifica-se que a partir da identificação da ausência de documentação de apresentação obrigatória, foi oportunizado à impetrante prazo para oferta de manifestação, preservando-se, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
EVA MARIA FRASSON FINCO
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada “no sentido de que seja garantido a impetrante sua participação das etapas do processo de escolha, resguardando-se o direito de ser nomeada Conselheira Tutelar – caso eleita, bem o curso de aperfeiçoamento, a partir do dia 17/07/2023, conforme publicação no Diário Oficial do Município, Resolução 016/2023” (evento nº 5699676).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5699675, em resumo, o ente agravante afirma que:
(I)
“a agravada não apresentou os documentos exigidos pelo edital, notadamente, a Certidão de Quitação Eleitoral” (fl. 06);
(II)
“a Comissão Eleitoral do Processo Unificado para escolha de Conselheiros Tutelares, após o deferimento da inscrição da impetrante, tomou conhecimento da solicitação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, requerendo a revisão da documentação apresentada pela agravada” (fl. 06);
(III)
“a Comissão Eleitoral do Processo Unificado reavaliou a documentação apresentada pela agravada e, da reavaliação, verificou que a agravada apresentou certidão expedida pelo Cartório Eleitoral da 26ª Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, constando apenas a quitação em relação ao exercício do voto” (fl. 07); e que
(VI)
“em consulta ao site da Justiça Eleitoral para emissão da certidão correta, a qual expressa a quitação eleitoral, constatou-se a irregularidade na prestação de contas” (fl. 08).

Conforme se depreende do Edital nº 001/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra, destinado à convocação para eleições de Conselho Tutelar para gestão 2024/2027, (Id nº 27577128, do processo de origem),
estabeleceu-se a obrigatoriedade de apresentação de Certidão de quitação da Justiça Eleitoral
(Item 9.7, inciso V).

Todavia, segundo informado pela própria impetrante na inicial, esta, com o propósito de participar do certame, forneceu certidão expedida pela Justiça Eleitoral, emitida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, comprovando que está em dia com suas obrigações eleitorais (Id nº 27577572, do processo de origem).

O referido documento, no entanto, r
estrito à demonstração do exercício do voto
,
não se confunde com a certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral
.

Nesse diapasão, embora a municipalidade tenha, em um primeiro momento, deferido a candidatura da impetrante por considerar a regularidade dos documentos por ela apresentados,
não se identifica óbice para a reapreciação do ato com base no princípio da autotutela,
principalmente diante da informação de que a candidata possuía pendências junto à Justiça Eleitoral.

Por outro lado, verifica-se que a partir da identificação da ausência de documentação de apresentação obrigatória, foi oportunizado à impetrante prazo para oferta de manifestação (Id nº 27578896, do processo de origem), preservando-se, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, cumpre ressaltar que a apontada
impugnação extemporânea
da candidatura da agravada por parte do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
não é capaz de tornar hígida a documentação por ela fornecida,
que permanece irregular em relação a prestação de contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, conforme informado pela municipalidade e verificado diretamente junto ao sítio eletrônico do TSE.

Assim, revela-se legítimo o ato de indeferimento da inscrição da impetrante para concorrer às vagas disciplinadas pelo Edital nº 001/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra, tendo em vista a constatação da falta de preenchimento de requisito obrigatório para tanto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.